Tribunal: TJDFT
Processo: 0715357-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715357-09.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA EMBARGADO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, J &amp; J - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ANA ALZERINDA DE BEM CORREA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração por UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA em face de ANA ALZERINDA DE BEM CORREA, ante Acórdão de ID 30399796 que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargante, conheceu e desproveu o recurso, mantendo Sentença. Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 22 de novembro de 2021 15:27:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador